Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-43.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802793-43.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MIKENEDY DE FREITAS LEAO

IMPETRADO: HANA SAMPAIO GHASSAN, WALTER RESENDE DE ALMEIDA, INSTITUTO AOCP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. JULGAMENTO DO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEPLAD e DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP – REJEITADA. MÉRITO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVOGA-SE A LIMINAR.
SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES.

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9180148) em face da decisão que deferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança, conforme Id. 8502602.

Considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS
.

Passo à análise do Mandado de Segurança.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ – SEPLAD - HANA SAMPAIO GHASSAN E DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP.

A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, consoante o disposto no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática e, por conseguinte, responde pelas suas consequências administrativas.

Analisando os argumentos, entendo que não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP, uma vez que as mencionadas autoridades participaram diretamente na execução das regras editalícias.

O edital do certame foi assinado pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará – Walter Resende de Almeida, ou seja, ambos são responsáveis pelas regras estabelecidas, mesmo que seja de forma indireta.

Da mesma forma, entendo que Diretor Geral do Instituto AOCP é também responsável pela execução e planejamento das regras editalícias, pois o resultado da investigação social do impetrante foi divulgado pelo Instituto AOCP, conforme Id. 8452368.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP.

MÉRITO

Inicialmente destaco que não se desconhece a orientação do STJ, segundo a qual é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude da existência de inquéritos policiais e ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.

Todavia, é necessário ressaltar que a jurisprudência pátria ensina que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial, conforme Item 16.1.1 do edital:

“(...) 16.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial. 16.2 A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido (...)”

No caso dos autos, restou comprovado por meio de documento emitido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, o qual informou que o impetrante responde ao Crime de Homicídio Qualificado, bem como já ter sido expulso da Polícia Militar e já ter praticado contra si sem êxito o suicídio. Vejamos:

“(...) O candidato MIKENEDY DE FREITAS LEÃO em 20/03/2018, atentou contra a própria vida, na tentativa de suicídio registrado no BO nº 0002/2018.105203-1, demonstrando não ter capacidade de portar arma de fogo para exercer a carreira policial responde processo nº 0014838-88.2013.814.0401 na 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, crime de duplo homicídio qualificado praticado contra os jovens Flávio dos Santos Miranda Júnior, 18 anos e Elliot Alves Pereira, 17 anos , mortos a tiros quando acompanhavam um velório realizado em um centro comunitário no conjunto providência, bairro Val-de-Cães, em Belém (...) O acesso ao Cargo de policial civil de alguém que responde processo por homicídio duplamente qualificado, ter sido julgado pela Polícia Militar definitivamente incapaz para ser policial militar e seu histórico psicológico compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado a quem incumbe a manutenção da ordem pública (...)”. (Id. 9180149):

Apesar de não ter nenhuma condenação transitada em julgado,
o recorrente responde a uma ação penal por homicídio qualificado, bem como foi julgado incapaz para ser policial militar, além de ter um histórico psicológico que compromete diretamente o exercício da carreira policial, colocando em risco a instituição da Polícia Civil do Estado
. Fatos que demonstram claramente uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício do cargo de escrivão de polícia civil - EPC.

Desse modo, a inaptidão do impetrante, no contexto em que ocorreu, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

Conforme informações contidas nos autos, constato que a investigação social levada a termo pela competente comissão, foram apurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato, ora impetrante, indicadores, assim, de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função escrivão de polícia.

Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes transcritos no voto: (STF - RE: 1345113 SC 0069722-34.2008.8.24.0023, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/03/2022); (STJ - AgInt no RMS 54.882⁄DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19⁄02⁄2018) (STJ - AgInt no RMS 53.856⁄AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 05⁄12⁄2017). (STJ - RMS 45.229⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06⁄04⁄2015)

(STJ - RMS 45.139⁄AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10⁄11⁄2017).

Por fim, lembro que um integrante da carreira policial deve zelar pela segurança pública e resguardar a incolumidade pública de crimes. Assim, cabe ao candidato ostentar conduta não vinculada a comportamentos reprováveis que se chocam com o cargo que pretende assumir, pois as carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Reitero que o impetrante em oportunidades distintas demonstrou conduta que ostenta patente incompatibilidade com a atividade policial, tendo em vista a prática livre e consciente de ato considerado ilícito consubstanciado no crime de homicídio qualificado, bem como o fato de já ter sido expulso da polícia militar de forma definitiva.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM e consequentemente revogo a liminar concedida (Id. 8502602).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DENEGOU A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
, impetrado por
MIKENEDY DE FREITAS LEÃO,
representado pelos advogados
YURI NOVAIS PIMENTA NUNES - OAB/DF 64.490 e SÉRGIO RAMALHO DANTAS VARELLA - OAB/DF 59.821
, em razão de ter sido eliminado na última etapa do concurso público (Edital nº 41/2022-SEPLAD/PCPA) - Investigação Social e Criminal, nos seguintes termos:

“(...) O candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-207, pois foi denunciado pela prática do crime do art. art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c 29, ambos do CP no processo nº0014838-88.2013.8.1404, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Investigador de Polícia Civil. O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao se espera de um investigador de polícia civil (...)”.

Aduz o impetrante em síntese que por força do Edital nº 41/2022-SEPLAD/PCPA, de 18.02.2022, assinado pela SEPLAD e pela PCPA, o impetrante foi eliminado do certame na subfase da Investigação Criminal e Social (Anexo II). Até essa subfase, o Autor foi aprovado em todas as demais subfases, conforme os Editais de resultado da Capacitação Física, do Exame Médico e do Exame Psicológico (Anexos III, IV e V). A próxima e última etapa da seleção é a realização do Curso de Formação Profissional. Consta, no Anexo VI, a cópia do resultado da Investigação Social e Criminal indicando o Impetrante como NÃO RECOMENDADO.

Tal fato ocorreu em razão do impetrante estar respondendo à Ação Penal nº 0014838-88.2013.8.1404. Todavia, não há qualquer decisão condenatória na referida Ação até o momento, em nenhuma instância, pois ainda está em trâmite, não se podendo atribuir juízo depreciativo relacionado ao Impetrante.

Assevera que o Edital nº 01/2020 –SEPLAD/DPCPA (Anexo I) prevê expressamente, em seu item que 16.6.IV, que é necessário ter havido condenação judicial transitada em julgado pela prática de infração penal para que esse fato seja considerado violador do procedimento irrepreensível e da idoneidade moral do candidato.

Por fim, requer: a) os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 98 do CPC c/c art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.298/96 e Lei nº 1.060/50; b) seja deferido o pedido liminar inaudita altera parte para a imediata suspensão do resultado da investigação social e criminal na parte em que não recomendou o Impetrante, de sorte que ele possa, então: b.1) reingressar no certame para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, regulado pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/DPCPA, publicado em 13.11.2020; b.2) se matricular no Curso de Formação Profissional relativo ao referido cargo, a ser aberto pela administração pública em breve, e dele participar regularmente; b.3) ingressar no cargo pretendido, mesmo que de forma precária, em sendo aprovado no mencionado Curso de Formação e tão logo a administração efetue os atos de nomeação e posse dos demais candidatos, até que sobrevenha decisão de mérito e trânsito em julgado dos presentes autos, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, no art. 5º, incisos LVII e LXIX, da CRFB, no RE 560.900/DF (Tema 22), no item 16.6.IV do Edital nº 01/2020 –SEPLAD/DPCPA e nos princípios da presunção de inocência e da estrita vinculação ao edital;

No mérito, que seja declarada definitivamente a ilegalidade da eliminação do Impetrante do certame em comento, por ter extrapolado os limites objetivos do Edital regulador, bem como por ter ofendido o postulado constitucional da presunção de inocência, devendo o Autor permanecer no certame e participar das demais etapas até a nomeação e posse no cargo pretendido.

A liminar foi concedida conforme Id. 8502602.

A SEPLAD prestou informações e alegando a sua ilegitimidade passiva e da inaplicabilidade da teoria da encampação, com fulcro no
item 16.1 do edital do certame, que informa ser de total responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará – PCPA, a realização da investigação criminal e social do candidato
. (Id. 8720793)

O Delegado-geral da Polícia Civil prestou informações conforme Id. 8725595.

O Estado do Pará (terceiro interessado), por meio de sua Procuradoria se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 8748623).

O Instituto AOCP prestou informações conforme Id. 8806297.

O Estado do Pará (terceiro interessado) interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 9180148).

O impetrante apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 9565980.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem. (Id. 10461266).

A Procuradoria do Estado peticionou pela retirada do feito da pauta virtual, para que seja julgado por videoconferência (ID. 10647121).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9180148) em face da decisão que deferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança, conforme Id. 8502602.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

DA ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ – SEPLAD - HANA SAMPAIO GHASSAN E DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP.

A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, consoante o disposto no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática e, por conseguinte, responde pelas suas consequências administrativas.

Pois bem.

Analisando os argumentos, entendo que não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP, uma vez que as mencionadas autoridades participaram diretamente na execução das regras editalícias.

O edital do certame foi assinado pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará – Walter Resende de Almeida, ou seja, ambos são responsáveis pelas regras estabelecidas, mesmo que seja de forma indireta.

Da mesma forma, entendo que Diretor Geral do Instituto AOCP é também responsável pela execução e planejamento das regras editalícias, pois o resultado da investigação social do impetrante foi divulgado pelo Instituto AOCP, conforme Id. 8452368.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP.

MÉRITO

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Pois bem.

Inicialmente destaco que não se desconhece a orientação do STJ, segundo a qual é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude da existência de inquéritos policiais e ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.

Todavia, é necessário ressaltar que a jurisprudência pátria ensina que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial, conforme Item 16.1.1 do edital:

“(...) 16.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial. 16.2 A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido (...)”

No caso dos autos, restou comprovado por meio de documento emitido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, o qual informou que o impetrante responde ao Crime de Homicídio Qualificado, bem como já ter sido expulso da Polícia Militar e já ter praticado contra si sem êxito o suicídio. Vejamos:

“(...) O candidato MIKENEDY DE FREITAS LEÃO em 20/03/2018, atentou contra a própria vida, na tentativa de suicídio registrado no BO nº 0002/2018.105203-1, demonstrando não ter capacidade de portar arma de fogo para exercer a carreira policial responde processo nº 0014838-88.2013.814.0401 na 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, crime de duplo homicídio qualificado praticado contra os jovens Flávio dos Santos Miranda Júnior, 18 anos e Elliot Alves Pereira, 17 anos , mortos a tiros quando acompanhavam um velório realizado em um centro comunitário no conjunto providência, bairro Val-de-Cães, em Belém (...) O acesso ao Cargo de policial civil de alguém que responde processo por homicídio duplamente qualificado, ter sido julgado pela Polícia Militar definitivamente incapaz para ser policial militar e seu histórico psicológico compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado a quem incumbe a manutenção da ordem pública (...)”. (Id. 9180149):

Apesar de não ter nenhuma condenação transitada em julgado,
o recorrente responde a uma ação penal por homicídio qualificado, bem como foi julgado incapaz para ser policial militar, além de ter um histórico psicológico que compromete diretamente o exercício da carreira policial, colocando em risco a instituição da Polícia Civil do Estado
. Fatos que demonstram claramente uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício do cargo de escrivão de polícia civil - EPC.

Desse modo, a inaptidão do impetrante, no contexto em que ocorreu, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

Conforme informações contidas nos autos, constato que a investigação social levada a termo pela competente comissão, foram apurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato, ora impetrante, indicadores, assim, de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função escrivão de polícia.

Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes:

STF

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Cargo de investigador da Polícia Civil. Investigação social. Exclusão do certame. Candidato denunciado pelo cometimento de crime. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Nego provimento ao agravo regimental. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).
(STF - RE: 1345113 SC 0069722-34.2008.8.24.0023, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/03/2022)

STJ

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568⁄STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Atendente de Reintegração Socioeducativo, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo .

III - O edital de concurso público é a lei de regência da relação jurídica
estabelecida entre a Administração e o candidato. No caso, o edital n. 01⁄2015 previu a Etapa da Investigação Social, de caráter eliminatório, com a qual aquiesceu o candidato ao se inscrever no concurso.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568⁄STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (AgInt no RMS 54.882⁄DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19⁄02⁄2018)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE POR CRIME DE FURTO EM AÇÃO PENAL. DECISÃO NO SENTIDO DA NÃO RECOMENDAÇÃO. RAZOABILIDADE PRESERVADA. ANÁLISE QUE ABRANGE A CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO. EXCEÇÃO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.

I -
De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de
verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro.

III -
Excepcionalmente esta Corte entende que não se verifica irrazoabilidade na decisão administrativa que considera não recomendável o candidato ao cargo de Policial Militar que responde por crime em ação penal em curso, ainda não transitada em julgado, considerando-se sua conduta social. A possibilidade de se alijar candidato de concurso público em virtude da existência de ação penal, em que se apura o crime de furto qualificado (sem decisão transitada em julgado), constitui exceção à jurisprudência firmada pelo STJ.

IV -
O acórdão, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.
Precedentes: AgInt no RMS 47.669⁄RR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄09⁄2016, DJe 10⁄10⁄2016; RMS 45.229⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄03⁄2015, DJe 06⁄04⁄2015.

V - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 53.486⁄MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14⁄12⁄2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA QUE NÃO SE RESTRINGIU AO HISTÓRICO CRIMINAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido (AgInt no RMS 53.856⁄AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 05⁄12⁄2017)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

III - Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da Republica.

IV - O ingresso, na carreira de Agente Penitenciário, de candidato que figura
11 (onze) boletins de ocorrência, sendo 5 (cinco) relativas à lesão corporal, 3 (três) de crime de ameaça, 2 ocorrências de estelionato e, ainda, 1 (uma) referente ao crime de porte ilegal de armas, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional .

V -
Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

VI - A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de
infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.
Precedentes.

VII - Recurso Ordinário não provido (RMS 35.016⁄RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12⁄06⁄2017)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18⁄STF. ANALOGIA. VIABILIDADE.

1. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto pela impetrante, com fundamento no art. 105, II, b da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que denegou a segurança, obstando a permanência da recorrente no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Rondônia, haja vista ter sido contra-indicada, na fase de Investigação Social, por ter visitado, no Presídio Estadual Urso Panda, seu namorado, que lá se encontra cumprindo pena por crime de tráfico.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público.

Precedentes: AgRg no RMS 29.159⁄AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14⁄05⁄2014; RMS 24.287⁄RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19⁄12⁄2012; RMS 22.980⁄MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ⁄MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008.

3. Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Precedentes do STJ.

4. No caso concreto, mesmo em se tratando de reprovação em concurso público, dever-se-ia reconhecer a incidência, por analogia, da Súmula 18⁄STF: "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". Nesse sentido: RMS 36.325⁄ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 5.12.2013; REsp 1226694⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 20.9.2011.

5. Recurso Ordinário não provido (RMS 45.229⁄RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06⁄04⁄2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Consoante dispõe o art. 1.º, Caput, da Lei n. 12.016⁄2009, a concessão da segurança - e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário - pressupõe a existência de direito líquido e certo a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder. Nesse contexto, a ilegalidade atribuível à autoridade coatora deverá residir na sua recusa em aplicar a lei nos casos em que esta deva incidir, ou na equivocada aplicação da lei a hipóteses nas quais ela não tenha incidência. O abuso de poder, por sua vez, consistirá na ação ou omissão da autoridade que, ao arrepio dos limites de competência ou das formas legalmente previstas, vier a se conduzir de modo contrário ao ordenamento jurídico.

2. O ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Acre, por força do disposto no art. 11, V, da Lei Complementar Estadual n. 164⁄2006, pressupõe a idoneidade moral do candidato.

3. No caso dos autos, o Edital nº 25⁄2012 fez consignar as seguintes regras: 8.1. O candidato será submetido à Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, considerando-se seus antecedentes criminais e sociais; 8.2.1. A Banca de Investigação Criminal e Social examinará os atos da vida civil do candidato, podendo este ser eliminado, quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, ainda que não considerada como ilícita, desde que incompatível com a natureza da função Policial Militar; 8.5. A prática de atos desabonadores no exercício da função pública, na atividade privada, ou nas relações sociais será apreciada pela banca, podendo importar em exclusão do candidato do Concurso; 8.5.1. Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fases do Concurso, o candidato que, após iniciada a investigação Criminal e Social, for considerado NÃO RECOMENDADO pela respectiva banca.

4.
Na investigação social levada a termo pela competente comissão, foram apurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato impetrante, assim indicadores de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função policial militar, por isso que sua não recomendação guardou consonância com as normas de regência do certame.

5.
A exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar.

6. Recurso ordinário do Parquet estadual a que se nega provimento (RMS 45.139⁄AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10⁄11⁄2017).

Por fim, lembro que um integrante da carreira policial deve zelar pela segurança pública e resguardar a incolumidade pública de crimes. Assim, cabe ao candidato ostentar conduta não vinculada a comportamentos reprováveis que se chocam com o cargo que pretende assumir, pois as carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Reitero que o impetrante em oportunidades distintas demonstrou conduta que ostenta patente incompatibilidade com a atividade policial, tendo em vista a prática livre e consciente de ato considerado ilícito consubstanciado no crime de homicídio qualificado, bem como o fato de já ter sido expulso da polícia militar de forma definitiva.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM e consequentemente revogo a liminar concedida (Id. 8502602), torno prejudicado o agravo interno
ID. 9180148.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2022